Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DO GENITOR. ALIMENTANDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, PONDERADA A RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. RENDIMENTOS MENSAIS. ALIMENTANTE. LABOR SOB VÍNCULO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO PRECISA. VIABILIDADE. ALIMENTOS MENSURADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFIRMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), aferidas mediante ponderação da razoabilidade, e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar à destinatária da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
2. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados precipuamente pela capacidade econômica que ostentam.
3. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o ofertante dos alimentos, que labora sob vínculo formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.